Tribunal: STF
Processo: Rcl 68584
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TEMA 313 E SÚMULA 443 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. Não há aderência estrita entre a situação objeto da decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. O Tema 313 trata de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, ao passo em que, no presente caso, discute-se o prazo prescricional para ajuizamento de ação ordinária contra ato de revisão de benefício já concedido. Por sua vez, a Súmula 443 do STF também não trata do prazo prescricional para ajuizamento de ação contra ato revisional da concessão de aposentadoria.



    2. A prescrição é matéria cuja análise pressupõe o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de reclamação ou de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 802.391-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; e AI 768.487-AgR, Rel. Min.Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013.



    3. Desprovimento do agravo.